Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713592-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA FONSECA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida JOZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA FONSECA contra decisão interlocutória (ID 231278778 – autos principais) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos a ação monitória (Proc. no 0719036-18.2024.8.07.0020) ajuizada em por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Eis é o teor da decisão impugnada, verbis: Inicialmente, indefiro o pedido degratuidade de Justiça formulado pela requerida, considerando que a referida parte não atendeu à determinação anterior, consistente na apresentação dedocumentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. No mais, considerando que as partes não pretendem protestaram pela produção de outras provas, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. (Grifo no original) Em suas razões recursais (ID 70616361), a agravante afirma estar desempregada e não ter condições de arcar com as custas do presente processo sem interferir em sua subsistência, acrescendo que, por motivos alheios à sua vontade, não conseguiu apresentar os documentos no prazo estipulado, razão pela qual requer a reapreciação do pedido e a juntada dos documentos que comprovam sua hipossuficiência (CTPS, CNIS, declaração de IR/exercício 2024 e as três últimas faturas do cartão de crédito). Alega que juntou a declaração de hipossuficiência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira para arcar com as custas do processo e aduz que a negativa viola o princípio do acesso à justiça, configurando cerceamento de defesa. Com esses argumentos, diz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, o perigo da demora e a probabilidade do direito, requer o efeito suspensivo ao recurso e o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da liminar. Sem custas recolhidas, tendo em vista que o recurso tem como pleito principal a concessão da gratuidade de justiça no processo de referência. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrentajustamente o alcance da gratuidade da justiça. De início, necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Citada resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. No presente caso, como prova de suas alegações, a recorrente anexou a respectiva CTPS digital (ID 70616386), a Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2024, em ID 70616392 e novamente a declaração de hipossuficiência (ID 70616381). Conforme se verifica da CTPS, não há contratos de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua Carteira de Trabalho Digital. Além disso, as informações oriundas do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) são a de que a agravante não possui nenhum vínculo empregatício vigente (ID 70616389), o que confirma a alegação quanto ao desemprego e à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. Desse modo, em exame sumário dos documentos, é possível aferir, nesta sede de análise superficial do direito, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Primeiramente, destaco que, embora a agravante não tenha anexado nos autos principais os documentos exigidos para comprovação de sua hipossuficiência, fê-lo nesta sede recursal, suprindo a formalidade processual exigida pela Lei Adjetiva Civil, destacando-se, ainda, que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede recursal, nos termos do art. 99 do CPC.1 Isso porque a agravante encontra-se desempregada e, portanto, encaixa-se no conceito de hipossuficiente, bem como no entendimento jurisprudencial adotado, que pressupõe o percebimento de renda até 5 salários-mínimos nos termos da Resolução 271/2023 da DPDF, bem como consoante o disposto no art. 98, do CPC2. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder, liminarmente, o benefício da gratuidade de justiça, para todos os efeitos, nos autos principais, inclusive. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator